Tribunal: STF
Processo: ARE 1493793
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Referente à Petição nº 12160/2025 (dc7f203f): 



    A parte agravante requer a retirada do agravo interno da Sessão Virtual de Julgamento e a designação de nova data para julgamento presencial, bem como apresenta pedido de sustentação oral.



    O deferimento do pedido de destaque visa a dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros acerca da matéria versada no processo.



    Com a adoção da sistemática virtual de julgamento, a decisão recorrida, o voto do Relator e as demais peças processuais ficam à disposição de todos os Ministros para consulta, no próprio ambiente virtual, o que propicia ampla análise do processo.



    O acolhimento do pedido, portanto, justifica-se quando presente alguma excepcionalidade ou especial complexidade que aconselhe o julgamento presencial, hipótese que não se configura na espécie. Anoto, ainda, que as decisões estão em conformidade com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Destaco, por fim, que inexiste possibilidade de sustentação oral nessa fase processual, nos termos do art. 131, § 2º, do RISTF: “Não haverá sustentação oral nos julgamentos de agravo, embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar”.



    Diante do exposto, indefiro os pedidos.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente